Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739542-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ GRATO DAVID RECORRIDO: CÂMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA &amp; NUNES ADVOCACIA - CRON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Desde que não haja má-fé e seja oportunizado o exercício do contraditório, é possível a juntada de documento já existente ao tempo da propositura da ação, em especial para tempestivamente contrapor argumentos que surgirem no curso da ação. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320, 434, 435 e 437, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não é permitida a juntada de documento essencial após a impugnação/contestação; b) artigo 507 do CPC, argumentando que restou demonstrada a inexistência de preclusão. Suscita dissenso pretoriano, em relação à interpretação divergente conferida por outro tribunal aos artigos 320 e 434, ambos da Lei Adjetiva Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 320, 434, 435, 437 e 507, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da admissão de juntada de documentos após a inicial e a contestação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ: “esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp n. 1.696.865/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 2381319, pelo RELATOR(A) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/06/2023. Assim, “incide na espécie, portanto, o enunciado da Súmula 83/STJ, aplicável à interposição do Recurso tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, segundo a qual "não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.404/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020